Tribunal: TCU
Processo: 037.191/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na utilização de recursos federais repassados ao Município de Joanésia/MG, no âmbito do Programa de Requalificação, para a execução de serviços de reforma de Unidade Básica de Saúde (UBS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na utilização de recursos federais repassados ao Município de Joanésia/MG, no âmbito do Programa de Requalificação, para a execução de serviços de reforma de Unidade Básica de Saúde (UBS), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os responsáveis Marlene Silva de Assis, Antônio Carlos de Alvarenga e Rosa Alves Lage, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa da Oriental Construções Ltda. e do Sr. Denilson Andrade de Assis; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Oriental Construções Ltda., Denilson Andrade de Assis, Marlene Silva de Assis, Antônio Carlos de Alvarenga e Rosa Alves Lage, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias constantes das tabelas a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Responsáveis Solidários: Antônio Carlos de Alvarenga, em solidariedade com Rosa Alves Lage: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/1/2013 36.882,39 9.3.2. Responsáveis Solidários: Marlene Silva de Assis, Oriental Construções Ltda. e Denilson Andrade de Assis: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/12/2012 42.825,03 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis abaixo relacionados, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, nos seguintes valores: Responsáveis Multa (R$) Denilson Andrade de Assis 10.000,00 Marlene Silva de Assis 10.000,00 Antônio Carlos de Alvarenga 15.000,00 Rosa Alves Lage 15.000,00 Oriental Construções Ltda 10.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.